Tribunal: STF
Processo: ADI 6641
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 64 da Constituição do Estado do Piauí. Autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo. Princípio da simetria. Impossibilidade de ampliação. crimes de responsabilidade. Usurpação da competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). Súmula Vinculante 46/STF. Parcial Procedência.



    1. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o caput e § 2º do art. 50 da Constituição da República são de reprodução obrigatória, devendo ser observado, portanto, o princípio da simetria. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as Unidades da Federação não podem ampliar o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta do Poder Legislativo. 



    3. Compete à União, com absoluta privatividade, legislar a respeito de crimes de responsabilidade. Súmula Vinculante 46/STF.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.